Tribunal: TJDFT
Processo: 0717436-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade do auto de infração no SA02579733 e da respectiva multa (R$2.934,70).
3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela declaração de nulidade do auto de infração e da respectiva multa cobrada.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 53777697).
6. No caso, o autor foi abordado e autuado em fiscalização de trânsito, ante a negativa de realização de teste do etilômetro ou outro exame equivalente, nos termos do auto de infração n° SA02579733 (ID 53777683 - Pág. 5/12), razão pela qual foi aplicada a penalidade prevista no art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro.
7. Segundo os artigos 165-A e §3o do 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), são aplicadas as penalidades e medidas administrativas ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Com efeito, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool e/ou outra substância psicoativa o sujeita ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido.
8. A indicação de características sobre o estado de embriaguez do condutor não é obrigatória para validade do auto de infração, nos termos da Súmula 16, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação” (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
9. Ademais, consoante a Súmula 312 do STJ, para a imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. E nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN, o órgão deve expedir, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo. Assim, na autuação em flagrante, a expedição do respectivo auto na presença do condutor vale como notificação do cometimento da infração, independentemente de sua assinatura.
10. Por conseguinte, o auto de infração impugnado atendeu aos requisitos previstos no artigo 280 do CTB, especialmente porque o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento (artigo 46, da Lei n.o 9.099/95).
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.